Tribunal: STF
Processo: RHC 251998
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ARTS. 240, 2º, E 244, AMBOS DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 937.700/SP (e-doc. 47).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.125 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para reduzir a sua reprimenda para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 6). O título condenatório transitou em julgado.



    4. Inconformada, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente (e-doc. 7). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, não sendo conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 31). Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a ilicitude das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais. Alega a inexistência de fundada suspeita para as medidas, que teriam sido motivadas por suposto “nervosismo” e tentativa de fuga do recorrente. Aduz a ausência de autorização do proprietário para o ingresso no imóvel. 



    6. Postula o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da buscas, com a consequente absolvição do recorrente. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Ao indeferir a revisão criminal interposta pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela existência de provas suficientes à condenação:



    “Com efeito, em homenagem à ampla defesa, frise-se, as provas são suficientes e dão conta de que o peticionário, no dia 02 de abril de 2020, por volta das 18h, na Rua Coronel Spínola de Castro, nº. 4491, na cidade de São José do Rio Preto, agindo em concurso com os corréus DIEGO FABIANO DA SILVA, TARCÍSIO MIURA BRANDÃO e RODRIGO DOS SANTOS DE JESUS à, foi surpreendido por policiais militares guardando, trazendo consigo, transportando e tendo em depósito, para fins de comercialização, um tijolo de maconha (1.005,60 g), assim como duas porções (571,89 g) e cinco pedaços grandes da mesma substância (2.231,20 g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    A partir dos depoimentos coligidos durante a instrução, em especial dos policiais militares responsáveis pelas diligências ora realizadas, foram esclarecidas as circunstâncias envolvendo a abordagem do peticionário. 



    Nesse sentido, de rigor o afastamento da alegação de nulidade suscitada pela defesa, nas razões revisionais, pois, como se verifica pelo conjunto probatório dos autos de origem, não se denota a ocorrência de ilegalidade na atuação policial no caso concreto. 



    Destaca-se, inicialmente, consoante exposto na exordial acusatória, o peticionário, à época dos fatos, encontrava-se em livramento condicional desde dezembro de 2019, sendo condenado anteriormente, por duas vezes, pela prática de tráfico de drogas. 



    No dia dos fatos, os referidos agentes públicos realizavam patrulhamento quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como o corréu RODRIGO, saindo da residência do peticionário, tendo aquele, ao notar a presença a viatura policial, retornado rapidamente ao interior do imóvel. 



    Em razão de tal conduta, os policiais optaram pela realização da abordagem. Ao se aproximarem do imóvel, os agentes públicos constaram a existência de um corredor que ladeava a casa frontal, permitindo o acesso a outras casas laterais e de fundo. 



    Com efeito, os policiais procederam com a abordagem dos corréus RODRIGO, DIEGO e TARCÍSIO, tendo o peticionário, contudo, logrado se evadir (embora também tenha sido avistado no local junto aos demais agentes), pulando o muro existente nos fundos do imóvel.



    Em busca pessoal, foram encontrados em posse de TARCÍSIO duas porções de maconha (571,89 g), apreendidas anteriormente com o peticionário, assim como, em posse de RIEGO, um tijolo da mesma substância (1.005,60 g), guardado no interior de uma mochila.



    Outrossim, em diligências no imóvel indicado por RODRIGO, onde este reside, os policiais localizaram uma bolsa de viagem, de cor vermelha, contendo em seu interior cinco porções grandes de maconha (2.321,20 g) e uma balança de precisão. 



    Conforme posteriormente apurado (e demonstrado durante a instrução processual), tais entorpecentes haviam sido anteriormente entregues pelo próprio peticionário aos demais corréus. 



    Com efeito, diante desse quadro, os policiais militares ingressaram na residência do peticionário - imóvel onde este foi anteriormente avistado empreendendo fuga - , diante da fundada suspeita acerca da prática de tráfico, por se tratar de crime permanente, de maneira a não se denotar a alegada ilicitude no caso concreto. Destaca-se que, no interior da residência do peticionário, os policiais localizaram sua cédula de identidade, além de anotações atinentes à comercialização de drogas (documento devidamente periciado nos autos de origem), tendo os próprios genitores do peticionário confirmado o fato deste residir no local. 



    Outrossim, a dinâmica dos fatos e os elementos probatórios coligidos foram objeto de reanálise por este E. Tribunal, em sede de recurso de apelação, tendo concluído pela responsabilidade criminal do peticionário. 



    Ressalta-se que a defesa do peticionário sequer se insurgiu em relação aos fatos praticados, apresentando inconformismo tão somente pela supostamente irregularidade da ação policial, a qual, contudo, não foi demonstrada, consoante acima explanado. 



    Em síntese, das provas coligidas, têm-se inquestionável que o peticionário concorreu ativamente para a prática delitiva, sendo, portanto, inarredável a manutenção do édito condenatório. (...)” (e-doc. 7, p. 7-10; grifos nossos).



    8. No ato apontado como coator, o STJ ressaltou a existência tanto de fundadas suspeitas para a abordagem pessoal como de fundadas razões para a realização da busca domiciliar. Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão:



    “No que se refere à busca pessoal, observa-se que os corréus foram abordados, após atitude suspeita do corréu Rodrigo, que, ao anotar a aproximação policial, empreendeu fuga, sendo alcançado e surpreendido com os demais agentes, em um corredor "que ladeava a casa frontal e permitia acesso a outras casas laterais e de fundo". Ao mesmo tempo, o paciente foi visto entrando em um imóvel e pulando o muro da residência, tendo êxito em sua fuga - onde foram recolhidos anotações de contabilidade do tráfico e sua identidade.



     Sob tal contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social,  motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. 



     Ademais, a fuga do paciente - pulando o muro existente nos fundos do imóvel - para evitar a abordagem policial, após a venda de drogas aos demais corréus, é indicativo suficiente de fundadas razões para se proceder a posterior busca na residência.” (e-doc. 47, p. 3-4; grifos acrescidos).



    9. Com relação à busca pessoal, cabe ressaltar que a legislação de regência dessa medida (CPP, arts. 240, § 2º, e 244) remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    10. Na espécie, o corréu Rodrigo, ao avistar os policiais, empreendeu fuga e demonstrou nervosismo, sendo alcançado na companhia de outras duas pessoas, ocasião na qual foram encontradas drogas com eles. O recorrente conseguiu se evadir. Tal contexto revela fundada suspeita a justificar a abordagem.



    11. Também não se verifica qualquer ilegalidade no ingresso domiciliar forçado ocorrido na sequência. Após a abordagem dos corréus, o recorrente, após se evadir, entrou na sua residência, pulando o muro dos fundos em seguida. Observada a abordagem anterior, na qual foram encontradas drogas, somada à fuga do recorrente, havia fundadas razões para a ocorrência de flagrante delito no domicílio.



    12. Nesse cenário, as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes estão em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    13. Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade arguida, consideradas a situação de flagrante delito e a presença de situação reveladora da ocorrência de crime permanente no local. No ponto, cumpre frisar que o crime de tráfico de drogas, nas ações nucleares de “trazer consigo” e “ter em depósito” tem natureza permanente, protraindo-se no tempo a respectiva consumação.



    14. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpuscomo sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator